Tribunal: TCU
Processo: 014.781/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela representante do espólio do Sr. Herbert Brandão Lago, então dirigente da Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí (Fundape), contra o Acórdão 8.329/2021-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela representante do espólio do Sr. Herbert Brandão Lago, então dirigente da Fundação de Desenvolvimento e Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí (Fundape), contra o Acórdão 8329/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, por atender aos requisitos de admissão dispostos no art. 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.3 a 9.9 do acórdão recorrido; 9.3. arquivar a TCE em relação à Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí (Fundape) e aos Srs. Gilberto Leal Serra e Silva, Herbert Brandão Lago e seu espólio, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. notificar a representante do espólio do Sr. Herbert Brandão Lago, os responsáveis, a Finep e o Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí acerca desta deliberação.